Tribunal: TJBA
Processo: 8074887-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074887-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL FERREIRA FREIRE, EVELYN VANESSA SANTOS DE BRITTO

APELADO: DANILO JOSE SILVA registrado(a) civilmente como DANILO JOSE SILVA

Advogado(s)
:
VINICIUS DE OLIVEIRA FARIAS

****

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO. CHEQUE. EMBARGOS DO DEVEDOR. ENDOSSATÁRIO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DESACORDO COMERCIAL. ALEGAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A intervenção do Ministério Público no processo civil, como fiscal da ordem jurídica, é restrita às hipóteses previstas em lei, e, desse modo, cabível, em benefício da pessoa idosa, apenas quando evidenciada situação de incapacidade ou de risco de lesão a direito previsto na Lei nº 10.741/2003, situações não configuradas na hipótese.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Havendo indícios de abuso no pedido de gratuidade da Justiça, imperiosa é a não concessão do benefício.

III – A autonomia cambial garante que a obrigação de pagamento do cheque não se vincule e não dependa da origem do crédito e a inoponibilidade das exceções pessoais impede que o devedor invoque defeitos jurídicos, oriundos da relação primitiva em relação aos terceiros supervenientes, ressalvados os casos de má-fé. PRECEDENTES DO STJ.

IV – Ausente a comprovação mínima de má-fé do exequente, é vedada a oponibilidade de exceções pessoais relativas ao emitente do título e ao endossante, vez que a execução da cártula, no caso dos autos, constituiu simples exercício regular de direito por parte do endossatário, razão da manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8074887-29.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
JOSÉ MARCELINO DE OLIVEIRA e como
Apelado
DANILO JOSÉ SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA